Tribunal: TJDFT
Processo: 0720662-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720662-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0730803-57.2017.8.07.0001, ajuizada por ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO. A decisão agravada reconheceu a fraude à execução nos contratos de compra e venda, nos seguintes termos (ID 93356568): “Trata-se de incidente de fraude à execução c/c pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente no ID 84155154. Alega a parte credora que no curso do presente processo o devedor teria alienado à sua ex-esposa Sra SANDRA CRISTINA CAMILLO, que também é mãe de um dos sócios da executada, os imóveis de matrículas 297908, 297915, 297918, 297920, 297922, 297930, 297932, 297934, 297940, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF. Afirma, ainda, que a alienação dos reportados imóveis foi capaz de reduzir a pessoa jurídica devedora à insolvência. Em razão disso, requereu liminarmente que fosse determinado o bloqueio dos imóveis acima citados, providência que foi acolhida no ID 84262690. Determinei a inclusão da Sra. SANDRA CRISTINA CAMILLO (CPF: 398.979.151- 68) como terceira interessada no feito, bem como a sua intimação no endereço SQSW 306, Bloco H, Apt. 401, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.673-438, para que, querendo, oponha embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias ( art. 792, §4o, do Código de Processo Civil). A terceira interessada foi intimada conforme certificado no ID 91498636, sem apresentar qualquer requerimento até a presente data. A parte executada apresentou manifestação no ID 86595848, pela qual refuta a alegação de fraude à execução, aduz que se encontra solvente, indica à penhora equipamentos (escoramentos metálicos utilizados na construção civil) e, ao final, pugna pela rejeição do reconhecimento da fraude à execução. Intimada a parte credora para dizer sobre a impugnação deduzida pela executada, ratificou os termos de seu pedido de ID 84155154, ao tempo em que informou que a alegada fraude à execução quanto aos mesmos fatos já fora reconhecida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos no 0700497-37.2019.8.07.0001). É o breve relato. Decido. Conforme já aduzido na decisão de ID 84262690, verifico que no presente caso os fundamentos apresentados pela parte exequente são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à conclusão de veracidade dos fatos narrados. Ademais, conforme dispõe o artigo 792 do CPC, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens: I. - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II. - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III. - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV. - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V. - nos demais casos expressos em lei. Neste contexto, para se configurar fraude à execução, necessária cumulação de três requisitos: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houve registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia (EREsp 655.000/SP, 2a Seção, DJe 23/06/2015). Analisando as matrículas dos imóveis anexadas aos ID ́s 92806131 a 92806139, a venda dos imóveis à Sra. SANDRA CRISTINA CAMILLO ocorreu no mês de março do ano de 2019, ou seja, em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação do processo que originou o presente cumprimento de sentença. Inclusive, a alienação dos imóveis ocorreu a após a intimação da parte executada quanto ao valor do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 24 de janeiro de 2018 (ID 12795270). Somado a isso, ao tempo da alienação, o executado já possuía diversas ações judiciais em seu desfavor, o que, leva à presunção de que, no momento de realização da venda, o executado já se encontrava em estado de insolvência. Em relação ao terceiro requisito, é sabido que a boa-fé é presumida. Portanto, a má-fé deve ser provada pelo credor que alega fraude à execução. No caso dos autos, o exequente alega que a compradora, além de ser ex-esposa de um dos sócios da parte executada, é mãe do outro sócio da executada (Igor Camillo Galdino Lima), inclusive residindo no mesmo endereço deste último. Neste caso, a relação familiar poderá ser levada em consideração para formação do convencimento deste juízo de que a terceira adquirente deveria (ou tinha condições) de ter conhecimento da existência do presente processo. Tal fato não foi negado pela parte executada em impugnação de ID 86595848. Além de não negar a relação de proximidade, a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado por SANDRA CRISTINA CAMILO. Neste sentido, segue o acórdão abaixo colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR FAMILIARES. INEFICÁCIA DOS ATOS QUANTO AO EXEQUENTE. PROTEÇÃO DO BEM FAMÍLIA (LEI No 8.009/90). AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ. NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 1. É possível a oposição de embargos de terceiro por aquele que não é parte no processo, mas sofre "constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo", podendo pleitear por meio da referida ação de conhecimento seu desfazimento ou a sua inibição (CPC, Art. 674). 2. Ocorre fraude à execução quando o Réu, após a sua citação, deliberadamente, extingue seu patrimônio com a finalidade de não satisfazer a dívida que lhe foi atribuída em ação judicial. Aferida a ocorrência de fraude à execução, sobrevém a ineficácia dos efeitos da alienação dos bens em relação ao Exequente (CPC, §1o do Art. 792 do CPC). 3. Nos termos do enunciado da Súmula 375 do STJ, o "reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Se as alienações do imóvel foram realizadas por pessoas que compõem a mesma família, não há como afastar a apreensão de que os compradores tinham conhecimento da ação judicial que tramitava contra o primeiro vendedor e que as transações tinham o condão de levá-lo à insolvência. 5. A caracterização da boa-fé mostra-se essencial para que o interessado seja beneficiado com a proteção do bem de família conferida pela Lei no 8.009/1990, de forma que a garantia da impenhorabilidade do imóvel não subsiste à fraude à execução, reconhecida na fase de cumprimento de sentença. 6. Não há nulidade na penhora realizada em razão da inexistência de anterior avaliação do imóvel, uma vez que a determinação do valor do bem penhorado é indispensável para o início dos atos de expropriação (adjudicação, alienação e apropriação - e CPC, Art. 825), o que ainda não ocorreu no presente feito. 7. A inexistência de provas que demonstrem a realização de benfeitorias no bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora impede eventual análise do direito de retenção defendido pelos Apelantes (CPC, Art. 373, inciso II). 8. Apelo não provido. (Acórdão 1059691, 20160710168464APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: 298-319) Como se percebe, há uma situação de insolvência do devedor e uma nítida tentativa de se furtar da execução, de modo ser possível aplicar por analogia, o sentido teleológico dos artigos 158 e seguintes do Código Civil, quando se presume o conluio fraudulento nos negócios de transmissão gratuita de bens, em razão da ausência de prova do pagamento do preço do imóvel adquirido. Confira-se jurisprudência nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO ENTRE PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. MÁ-FÉ DO VENDEDOR E DO ADQUIRENTE CONFIGURADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando, em se tratando de matéria que pode ser provada por documentos, e, na hipótese de ser a prova carreada suficiente para que o julgador formule seu juízo de convencimento, não subsiste espaço para cogitar-se em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com fulcro do inciso I do art. 355 e do art. 371, ambos do CPC. Preliminar afastada. 2. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o "reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. As provas colacionadas aos autos convergem para o entendimento de que a embargante tinha ciência de que o vendedor do bem, seu sogro, era réu em processo de execução de alimentos. 4. Aparte embargante não logrou realizar prova no sentido de que houve a compra do bem imóvel, com a contraprestação do pagamento, bem como se ela efetivamente ocorreu. Pelo contrário, as provas evidenciam que a compra e venda foi inidônea, não havendo que se falar em boa-fé de terceiro adquirente. 5. Sob todos os pontos de vista que se examine o negócio jurídico, as provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução, seja por ter sido a alienação travada no meio familiar, em que as partes certamente tinham ciência da ação executiva, seja porque a documentação não é capaz de demonstrar a real compra do bem pela embargante. 6. Restam configurados os requisitos exigidos na Súmula 375 do STJ para o reconhecimento da fraude à execução, visto que, apesar de não ter sido efetivada a inscrição da ação de conhecimento no Registro Público, como forma de garantia de futura execução, restou cabalmente demonstrada a má-fé tanto do segundo embargado quanto da embargante no negócio jurídico entre eles entabulado. 7. Reconhecida a ocorrência de fraude à execução, ineficaz a alienação do bem imóvel em relação ao primeiro embargado, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1123031, 20150111165106APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 523/529) Com efeito, a proximidade entre os sócios da executada e a terceira adquirente reforça esse entendimento, mormente quando os negócios jurídicos realizados entre eles foram capazes de reduzir as garantias da execução do crédito. Em remate, como reforço, anoto que a fraude à execução aqui reconhecida já foi declarada por diversos outros Juízos e confirmadas pelo Eg. TJDFT, em feitos similares ao presente. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, reconheço a fraude à execução nos contratos de compra e venda dos imóveis de matrículas 297908, 297915, 297918, 297920, 297922, 297930, 297932, 297934, 297940, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, realizados entre as pessoas de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 e SANDRA CRISTINA CAMILLO (CPF: 398.979.151- 68) e declaro sua ineficácia também em relação a ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO, CPF/MF no 611.390.761-91 e ao presente processo (artigo 792, §1o, CPC). Oficie-se ao cartório do 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF comunicando-se a presente decisão. Promova o Credor, no prazo de 15 (quis) dias, em relação ao imóvel indicado no item IV do petitório de ID 92806129 (Apartamento 1.604 da Torre A, vagas de garagens 127 e 128, registrado sob a Matrícula no 297.908), providência apta à satisfação de sua pretensão. Em igual prazo, traga planilha atualizada do débito. Intime-se a terceira interessada Sra. SANDRA CRISTINA CAMILLO no mesmo endereço certificado pelo ID 91498636. Intimem-se”. A peça recursal afirma que inexistir fraude à execução em relação a proprietária dos imóveis cuja negociação foi dita como fraudulenta. Aduz que a execução somente não foi quitada até o momento em razão da inércia e dos abusos processuais praticados pelo Agravado. Alega que não se opôs a algumas penhoras de apartamentos e ainda indicou bens imóveis para satisfação do débito existente, conforme petição de ID. 19351223. Esclarece que tentou quitar o débito através da oferta de uma loja comercial (Loja 12), conforme ID 19351223, além de oferta de bens móveis (ID’s 86595848 e 90939971) e da penhora de direitos aquisitivos sobre outro apartamento (Apartamento 1504, vaga de garagem 259, torre “B”, lote no4, Rua 05 Norte e lote no07, Rua 04 Norte, Águas Claras/DF), cujo valor era capaz de satisfazer integralmente a execução. Informa que o Agravado insiste em medidas mais gravosas e infundadas, e que, em nenhum momento foram requeridas pesquisas BACENJUD, RENAJUD ou mesmo o INFOJUD, partindo direto para a tentativa de penhora de bens imóveis e incidentes de fraude à execução. Afirma que o Agravado não se preocupou em realizar a pesquisa ERIDF onde constataria a situação de solvência da Agravante, que possui imóveis aptos a garantir a execução, tendo a Agravante que o fazer no ID 86595851. Informa que o processo estava arquivado, mesmo que de forma provisória, desde setembro de 2019 diante da inercia do Exequente. Assevera que, ao contrário do que se afirmou na decisão recorrida, a venda dos apartamentos à Sra. Sandra Cristina Camilo ocorreu em julho de 2017 e não no mês de março de 2019. Informa que, conforme contratos de compra e venda e certidões de ônus juntadas aos autos, já havia registro da promessa de compra e venda em julho de 2017, portanto, antes mesmo de existir o cumprimento de sentença originário, que somente foi protocolado em 27/10/2017. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão da decisão agravada, suspendendo assim os atos de expropriação que recaíram sobre os imóveis de matrículas 297908, 297915, 297918, 297920, 297922, 297930, 297932, 297934, 297940, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito Federal, até o julgamento do presente agravo. No mérito requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada que deferiu o pedido do Agravado de fraude à execução, por não preencher os requisitos de suposta fraude ou insolvência da Agravante, e ainda por não preencher a ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, em razão da indicação de bens livres e desembaraçados a penhora capazes de satisfazer a integralidade do débito, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre os imóveis de matrículas 297908, 297915, 297918, 297920, 297922, 297930, 297932, 297934, 297940, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito Federal. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 26803355), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra o agravante, referente à rescisão da promessa de compra e venda, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 601.403,80. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Por mais que o agravante alegue que já havia registro da promessa de compra e venda em julho de 2017, ou seja, antes de existir o cumprimento de sentença originário, que somente foi protocolado em 27/10/2017, a venda dos imóveis à Sra. Sandra Cristina Camillo ocorreu no mês de março do ano de 2019, isto é, em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação do processo que originou o presente cumprimento de sentença (ID ́s 92806131 a 92806139). Inclusive, a venda dos imóveis ocorreu a após a intimação da parte executada quanto ao valor do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 24 de janeiro de 2018 (ID 12795270). Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. No caso, a compradora é ex-esposa de um dos sócios da parte executada e mãe do outro sócio da executada (Igor Camillo Galdino Lima), além de residir no mesmo endereço deste último. Ou seja, nesse caso, é presumível que a terceira adquirente tinha condições de ter conhecimento da existência do presente processo. Além disso, cabe mencionar que os documentos trazidos aos autos pela recorrente não são capazes de provar a real existência da compra e venda do imóvel, pois a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado por Sandra Cristina Camilo. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, a princípio, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator